Tribunal: TJDFT
Processo: 0747952-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELA EXECUTADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. MITIGAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA OU ARRESTO DE BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE ALEGA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. É da parte executada o encargo de demonstrar satisfatoriamente a necessidade de relativização da ordem de preferência de penhora ou arresto de bens preconizada no art. 11 da LEF e no art. 835 do CPC.

2. A despeito das alegações de dificuldades nas atividades empresariais enfrentadas pela executada nos últimos tempos, a mera invocação do princípio da menor onerosidade da execução, não se mostra suficiente para lastrear o pedido de mitigação da ordem legal dos bens penhoráveis, restando imprescindível para tanto a comprovação mais robusta acerca dos fatos asseverados (CPC, art. 373, I; STJ, REsp 1.337.790/PR).

3. No particular, não bastasse a ausência de demonstração casuística da necessidade de flexibilização da ordem preferencial definida em lei, se mostra legítima a recusa da substituição pelo exequente, especialmente pela natureza dos bens ofertados frente à preferência legalmente prevista.

4. RECURSO DESPROVIDO.